Tribunal: TJDFT
Processo: 0723825-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723825-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNADETE DA SILVA GONCALVES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Bernadete da Silva Gonçalves em face da r. decisão (ID 96481641 do processo de origem) que, nos autos da Ação Revisional de Contrato movida em desfavor de Banco Itaucard S/A, indeferiu requerimento de tutela de urgência para condenar o Réu na obrigação de interromper as cobranças das parcelas do contrato e de imediata exclusão da inscrição do seu nome dos cadastro de inadimplentes ou, subsidiariamente, conceder autorização para o depósito dos valores que entende devidos, de modo a afastar os efeitos da mora e se manter na posse do veículo. Alega, em resumo, que não está se eximindo do cumprimento da obrigação, razão pela qual deve ser acolhido o pleito de depósitos da obrigação que entende cabível até o julgamento do feito de origem. Aduz que tal medida não causará prejuízo ao banco Agravado, pois ele tem como garantia o veículo objeto do contrato. Requer antecipação da tutela recursal para que a) sejam autorizados os depósitos; b) a Agravante seja mantida na posse do veículo; e c) seja determinada a não inclusão do nome dela nos cadastros de proteção ao crédito; ou, subsidiariamente, d) o depósito das parcelas vencidas e vincendas no valor contratado, para inibir a mora. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito dos argumentos lançados na peça recursal, a questão debatida no feito demanda análise em sede de cognição exauriente, após a devida instrução processual. Destaque-se que a Agravante tinha plena ciência das parcelas e taxas previstas contratualmente, bem como que a importância que pretende depositar – R$ 476,07 (quatrocentos e setenta e seis reais e sete centavos) –, fruto de laudo produzido unilateralmente (ID 96466303 do processo de origem), corresponde a 54% do valor da prestação inicial prevista no contrato firmado – de R$ 870,90 (oitocentos e setenta reais e noventa centavos) (ID 96466302). Registre-se, no que concerne à limitação dos juros, o enunciado das Súmulas nos 596 e 648 e a Súmula Vinculante 7, todas do e. Supremo Tribunal Federal: “Súmula 596. As disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional". “Súmula 648. A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de Lei Complementar.” “Súmula Vinculante no 7. A norma do §3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar". Frise-se que a contratação dos juros em percentual um pouco acima dos praticados pelo mercado não justifica, por si só, a revisão contratual dos juros, pois a taxa média somente serve de parâmetro para análise e sua fixação um pouco acima da média não denota abusividade. A propósito do tema, decisões desta eg. 8a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS ABUSIVA. LIMITAÇÃO DOS JUROS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO VEEMENTE DA ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 539, DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há limite legal, de antemão fixado, para os juros cobrados por instituições financeiras. Dessa forma, a abusividade de determinada taxa cobrada por instituição financeira deve ser constatada ante o caso concreto, tendo como parâmetro meramente inicial a média de mercado. 2. À luz do Enunciado da Súmula no 539, do Superior Tribunal de Justiça, não há vedação legal para a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), caso expressamente pactuada. Inexistente qualquer hipótese fático-jurídica para revisão da referida cláusula. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1269968, 07247413020198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSS. JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSÍVEL A DISCUSSÃO. ABUSIVIDADE. INEXISTENTE. TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BANCO CENTRAL. NÃO PODE SER INVOCADA COMO LIMITE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, estampado no Verbete Sumular de número 382, "a estipulação de juros remuneratório superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", muito menos induz automaticamente à revisão dos valores convencionados, cabendo ao consumidor, portanto, demonstrar o exagero dos valores reclamados e a desvantagem sofrida. 2. O Superior Tribunal de Justiça, embora destaque a taxa média cobrada pelo mercado como um parâmetro relevante à análise do caso concreto, afirma a impossibilidade de se utilizar tal taxa como limite, pois - por refletir um valor médio - representa uma série de diferentes transações, as quais são impactadas por diversas especificidades de cada cliente e operação. 3. No caso em análise, não há qualquer evidência acerca da abusividade da taxa de juros cobrada, especialmente quando se considera que a tabela apresentada pelo Banco Central do Brasil realiza a média das taxas de juros praticadas por todas instituições financeiras no mesmo período, em situações semelhantes. Ou seja, deve ser considerada como referencial e não como limitadora da taxa de juros. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.” (Acórdão 1232722, 07050755620188070008, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se) Nesse contexto, em análise perfunctória própria deste momento processual, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator